Tribunal: TJPA
Processo: 0813457-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813457-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: MACIEL BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL COMUM INSTAURADA CONTRA ADOLESCENTE. INIMPUTABILIDADE PENAL À ÉPOCA DOS FATOS. NULIDADE ABSOLUTA. PRISÃO PREVENTIVA INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da comarca de origem, nos autos de ação penal que apura suposta prática de latrocínio ocorrido em 26/03/2018. A impetração sustenta que o paciente tinha 16 anos de idade na data dos fatos, razão pela qual seria penalmente inimputável, e requer o relaxamento da prisão, o reconhecimento da nulidade da ação penal comum e do decreto de prisão preventiva, a declaração de inaplicabilidade do art. 366 do CPP, a invalidade da suspensão do prazo prescricional e o reconhecimento da prescrição da pretensão socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação penal comum instaurada contra pessoa que tinha 16 anos de idade ao tempo dos fatos é nula por inimputabilidade penal; (ii) estabelecer se é ilegal o decreto de prisão preventiva expedido com fundamento no CPP contra adolescente por fato praticado antes dos 18 anos; e (iii) determinar se a pretensão socioeducativa estatal está prescrita e inviabilizada pelo decurso do prazo e pela superação do limite etário para aplicação de medida socioeducativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, adotando como critério a idade do agente na data do fato.

4.

A conduta atribuída a adolescente não autoriza a instauração de ação penal comum, mas apenas, se cabível, procedimento de apuração de ato infracional.

5.

A maioridade superveniente não convalida a nulidade originária, pois o regime jurídico aplicável é definido pela idade do agente ao tempo da conduta, e não pela idade no momento da prisão ou do julgamento.

6.

A prisão preventiva prevista nos arts. 311 e 312 do CPP não se aplica a adolescente por fato praticado antes dos 18 anos, razão pela qual o decreto prisional é manifestamente ilegal.

7.

A nulidade absoluta da ação penal desde a origem prejudica o exame autônomo dos pedidos relativos à citação editalícia, à suspensão do processo e do prazo prescricional, à aplicação do art. 366 do CPP e à audiência de custódia, pois todos os atos processuais ficam abrangidos pelo vício inicial.

8.

A prescrição penal aplica-se às medidas socioeducativas, nos termos da Súmula 338 do STJ.

9.

O prazo prescricional da pretensão socioeducativa, considerado o limite máximo de 3 anos da medida de internação previsto no art. 121, § 3º, do ECA, corresponde a 8 anos pelo art. 109, IV, do Código Penal, reduzido pela metade pelo art. 115 do Código Penal, resultando em prazo de 4 anos.

10.

O fato ocorreu em 26/03/2018 e a prescrição consumou-se em 26/03/2022, sem interrupção ou suspensão válida do prazo, diante da nulidade da ação penal comum.

11.

A superveniência da maioridade penal não impede a apuração de ato infracional, mas a medida socioeducativa somente pode ser aplicada até os 21 anos de idade, conforme a Súmula 605 do STJ, limite já ultrapassado pelo paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A ação penal comum instaurada contra pessoa menor de 18 anos na data dos fatos é absolutamente nula por inimputabilidade penal. 2. A prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal não se aplica a adolescente por fato praticado antes da maioridade penal. 3. A maioridade superveniente não convalida persecução penal comum instaurada em desacordo com a idade do agente ao tempo da conduta. 4. A pretensão socioeducativa prescreve segundo os parâmetros da Súmula 338 do STJ, do art. 121, § 3º, do ECA e dos arts. 109, IV, e 115 do Código Penal. 5. A medida socioeducativa não pode ser aplicada após o adolescente completar 21 anos, nos termos da Súmula 605 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 228; CP, arts. 27, 109, IV, 115 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 366; ECA, arts. 104 e 121, § 3º; Regimento Interno do Tribunal, art. 116.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 74, 338 e 605; TJPA, Apelação Criminal nº 0002925-94.2007.8.14.0024, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.07.2019; TJPA, Apelação Penal nº 0011438-48.2014.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação Penal nº 2018.01225043-66, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.03.2018, publ. 28.03.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Alberto Cavaleiro de Macedo Barra (OAB/PA nº 27.046) e Thammyze Vergolino Pinheiro (OAB/PA nº 25.092), em favor de
MACIEL BARROS MOREIRA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081.

O writ foi impetrado em 23/05/2026, durante o regime de plantão judiciário, ocasião em que a Desembargadora Plantonista, em decisão de ID 36626066, reconheceu a inadequação da via plantonista para o exame da matéria e determinou a remessa dos autos à distribuição ordinária. Reconhecida a prevenção por conexão ao Habeas Corpus nº 0811900-72.2026.8.14.0000, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 36645043).

Segundo narrado na petição inicial (ID 36625869), o processo originário nº 0000923-83.2018.8.14.0081 apura a suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 26/03/2018, na Localidade Rosário, Ramal Bacuri, zona rural de Bujaru/PA, tendo como vítimas Veridiano Malcher Moreira e Raimunda Benedita Oliveira Moreira.

Conforme consta nos autos originários, juntados ao presente habeas corpus, em 03/04/2018, o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Bujaru representou pela prisão preventiva dos indiciados RENATO BARROS MOREIRA, vulgo "Terô", e MACIEL BARROS MOREIRA, vulgo "Kécio", ora paciente, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do CPP (ID 30286087, pág. 1). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação.

Em 20/04/2018, o Juízo da Vara Única de Bujaru decretou a prisão preventiva do paciente MACIEL BARROS MOREIRA e do corréu, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, consignando como fundamentos a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a eficácia da aplicação da lei penal (ID 30286888). A decisão fez referência expressa aos requintes de crueldade do crime, ao risco de intimidação de testemunhas em razão do grau de parentesco com os indiciados e à necessidade de resguardar a sociedade da reiteração criminosa.

Em 01/08/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra MACIEL BARROS MOREIRA e contra o corréu pelo crime do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (ID 30286891), sendo recebida pelo Juízo em 07/08/2018 (ID 30286892). Determinada a citação, os réus não foram encontrados, o que culminou em decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, proferida em 28/04/2021 (ID 30286893).

O processo permaneceu suspenso por mais de 8 (oito) anos. Em 21/05/2026, por volta das 05h, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente, na Região Metropolitana de Belém/PA. A comunicação da prisão ao Juízo de origem somente ocorreu às 15h49 daquele mesmo dia, e o processo, concluso em 22/05/2026, foi redistribuído ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém (nº 0809613-97.2026.8.14.0401), para fins de comunicação formal da prisão e realização da audiência de custódia, a qual restou agendada apenas para 25/05/2026.

Em 23/05/2026, foi impetrado o presente habeas corpus, ocasião em que foi alegado que MACIEL BARROS MOREIRA contava com apenas 16 (dezesseis) anos de idade na data dos fatos (nascido em 13/06/2001), circunstância atestada pelo documento de identidade do paciente (ID 36625870), e que, portanto, era penalmente inimputável, não podendo ter sido denunciado em ação penal comum, nem ter tido prisão preventiva decretada com fundamento no CPP. Alegou-se, ainda, a ausência de realização tempestiva da audiência de custódia.

Em 26/05/2026, esta Relatoria, reconhecendo a prevenção por conexão ao
Habeas Corpus
nº 0811900-72.2026.8.14.0000, deferiu o pedido liminar, suspendendo os efeitos do decreto de prisão preventiva expedido nos autos originários e determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a suspensão do trâmite da ação penal originária em relação a ele até o julgamento do mérito do
writ
, bem como a aplicação, pelo Juízo a quo, de medidas cautelares diversas da prisão (ID 36725723). O alvará de soltura foi cumprido em 26/05/2026 (ID 36740754).

Diante do decurso do prazo sem manifestação da autoridade coatora, foi reiterada a solicitação de informações (ID 37103674). O Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru prestou informações em 13/06/2026, confirmando a cronologia processual acima descrita (ID 37237935).

Em 16/06/2026, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, para que seja ratificada a liminar, com fundamento na inimputabilidade penal do paciente à época dos fatos e na consequente nulidade da denúncia e do decreto de prisão preventiva, invocando, ainda, o precedente já julgado por este Gabinete no Habeas Corpus nº 0811900-72.2026.8.14.0000, em favor do corréu Renato Barros Moreira (ID 37294935).

A impetração formula os seguintes pedidos: relaxamento da prisão ilegal do paciente; reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal comum instaurada em seu desfavor, por inimputabilidade penal à época dos fatos; nulidade do decreto de prisão preventiva e do mandado dele decorrente; reconhecimento da inaplicabilidade do art. 366 do CPP ao caso e da invalidade da consequente suspensão do prazo prescricional; e declaração da prescrição da pretensão socioeducativa, com amparo na Súmula 338 do STJ, no art. 121, § 3º, do ECA e nos arts. 109, inciso IV, e 115 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
habeas corpus
é via adequada ao trancamento da ação penal em casos de evidente ilegalidade, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

No presente feito, há ato concreto com repercussão direta sobre a liberdade de locomoção do paciente: decreto de prisão preventiva e andamento de ação penal comum contra quem possuía 16 (dezesseis) anos de idade na data do fato, comprovada mediante documento de identidade, nos termos da Súmula 74 do STJ.

A via eleita é adequada, pois se impugna constrangimento ilegal decorrente de prisão cautelar e de persecução penal comum instaurada em desconformidade com a idade do paciente.

Assim, conheço do presente
habeas corpus.

2.DO MÉRITO

Consta nos autos que no dia 26 de março de 2018, na Localidade Rosário, Ramal Bacuri, zona rural de Bujaru/PA, o paciente
MACIEL BARROS MOREIRA
e o corréu, sobrinhos das vítimas, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante violência e grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo do tipo cartucheira, subtraíram das vítimas Veridiano Malcher Moreira e Raimunda Benedita Oliveira Moreira duas motosserras, duas cartucheiras, uma motocicleta Honda Fan 160, aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro e outros pertences, resultando, da violência empregada, a morte de ambas as vítimas, conduta tipificada no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o paciente nasceu em 13/06/2001, e o fato imputado ocorreu em 26/03/2018. Logo, na data da conduta narrada acima,
MACIEL BARROS MOREIRA
era adolescente, possuindo 16 (dezesseis) anos de idade.

A Constituição Federal, no art. 228, o Código Penal, no art. 27, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 104, estabelecem a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, adotando-se como critério a idade do agente à data do fato. Assim, eventual conduta atribuída ao paciente não poderia dar origem a ação penal comum, mas somente, e se fosse o caso, a procedimento de apuração de ato infracional.

Não obstante, os documentos revelam que
MACIEL BARROS MOREIRA
foi submetido a procedimento penal comum, com denúncia, recebimento da denúncia, citação por edital, suspensão do processo e do prazo prescricional, além de decreto de prisão preventiva fundamentado nos arts. 311 e 312 do CPP.

A decisão de 20/04/2018 (ID 30286888) expressamente decretou a prisão preventiva de
MACIEL BARROS MOREIRA
, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Esse ato, quanto ao paciente, é manifestamente ilegal, pois a prisão preventiva não é instrumento aplicável a adolescente por fato praticado antes de seus 18 (dezoito) anos de idade.

No mais, destaco que a maioridade superveniente não convalida o vício originário. O regime jurídico aplicável é definido pela idade ao tempo da conduta, não pela idade no momento da prisão ou do julgamento. Admitir o contrário equivaleria a transformar ato infracional em crime por circunstância posterior, em afronta direta ao sistema constitucional de inimputabilidade penal.

Assim, ante a patente ilegalidade, reconheço a nulidade da ação penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081 em relação ao paciente.

No que tange aos pedidos relativos à inaplicabilidade do art. 366 do Código de Processo Penal, à suposta invalidade da suspensão do prazo prescricional e à alegada irregularidade na realização da audiência de custódia, deixo de adentrar no mérito desses pleitos por julgá-los prejudicados. Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade absoluta do feito desde o princípio, todos os atos processuais praticados, o que inclui a citação editalícia, a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso da prescrição, bem como os atos relativos ao cumprimento e à comunicação da prisão, encontram-se inexoravelmente abarcados pelo vício original e desprovidos de efeitos jurídicos. Nesse sentido são os julgados dessa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - PEDIDO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
RÉ COM DEZESSETE (17) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS
(CÉDULA DE IDENTIDADE ÀS FLS. 17-18 DOS AUTOS) -
INIMPUTABILIDADE - DE ACORDO COM O ART. 228, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 27, DO CÓDIGO PENAL, SÃO PENALMENTE INIMPUTÁVEIS OS MENORES DE DEZOITO (18) ANOS, SUJEITOS ÀS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL
- A RÉ
MENOR
COM 17 ANOS DE IDADE, À ÉPOCA DO DELITO, QUE DEU MARGEM A CONDENAÇÃO ORA ATACADA, É DE RECONHECER-SE A
NULIDADE
. ANULAR-SE "AB INITIO" O PROCESSO CRIMINAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD PROCESSUM -
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,

DA
NULIDADE
ABSOLUTA DO PROCESSO, DECLARANDO NULO DESDE O INÍCIO
- APELO PREJUDICADO - UNÂNIME. (Processo nº. 0002925-94.2007.8.14.0024, Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR,

Órgão julgador 3ª Turma de Direito Penal, data de julgamento:

25/07/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33 C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrada a inimputabilidade do denunciado, ao tempo dos fatos, é flagrante a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação penal
;

2.

Cumpre observar
que se trata de presunção absoluta de incapacidade do jovem, menor de 18 anos, de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que impede, consequentemente, a sua responsabilização nos termos da Legislação Penal
;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Processo nº. 0011438-48.2014.8.14.0040, Relatora Desa. VANIA LÚCIA CAVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 07/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA.
INIMPUTABILIDADE
PENAL DO RÉU. MENOR DE 18 ANOS AO TEMPO DO CRIME. ACOLHIMENTO. 1.
Uma vez comprovada a idade do acusado inferior a 18 anos ao tempo do crime, cogente é o reconhecimento de sua inimputabilidade penal, obrigando à anulação do presente feito, e sua submissão às regras da legislação especial menorista.
2. Nulidade acolhida. Decisão unânime. (2018.01225043-66, 187.565, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-03-28)

Declarada a nulidade do feito originário, passo a me manifestar acerca da prescrição da pretensão socioeducativa.

A extinção da intervenção estatal é evidente sob dupla vertente jurídica. Vejamos.

A Súmula 338 do STJ consolidou o entendimento de que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.

Para fins de aferição da prescrição da pretensão socioeducativa, o parâmetro inicial corresponde ao prazo máximo de 3 (três) anos previsto para a medida de internação, nos termos do art. 121, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerado esse limite, a regra de correspondência do art. 109, inciso IV, do Código Penal conduz ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, por se tratar de intervalo superior a 2 (dois) e não excedente a 4 (quatro) anos. Esse prazo, contudo, deve ser reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal, em razão de o adolescente contar menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Desse modo, o prazo prescricional incidente na hipótese é de 4 (quatro) anos.

Dito isto, tem-se que os fatos ocorreram em 26/03/2018 e o prazo prescricional máximo de 4 (quatro) anos se esgotou em 26/03/2022, considerando que, com a declaração de nulidade do feito, não houve interrupção nem suspensão dos prazos prescricionais. Assim, verifica-se que o paciente foi preso em 21/05/2026, mais de 4 anos após o escoamento do prazo.

Noutro ponto, considerando que o paciente já completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, não há que se falar em aplicação de medida socioeducativa. Nos termos da Súmula 605 do STJ, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, mas a medida socioeducativa somente pode ser aplicada até os 21 (vinte e um) anos de idade. O paciente já ultrapassou esse limite, o que torna inviável, sob qualquer aspecto, a execução de medida socioeducativa, evidenciando definitivamente a perda de objeto da pretensão estatal em relação aos fatos apurados nos autos originários.

Em relação ao pedido de declaração de incompetência do Juízo comum, fica prejudicado pela própria concessão da ordem no ponto principal, que reconhece a nulidade da ação penal e a extinção da pretensão estatal.

Ressalto que o Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, em parecer de ID 37294935, com o qual esta Relatora está de acordo.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
MACIEL BARROS MOREIRA
para:

(a)
DECLARAR a nulidade absoluta
da ação penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081 em relação ao paciente, em razão de sua inimputabilidade penal à época dos fatos, com fundamento nos arts. 228 da Constituição Federal, 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
determinando o imediato trancamento do feito
originário em relação a ele;

(b)
DECLARAR EXTINTA a pretensão socioeducativa estatal
em relação ao paciente,
pela prescrição
, nos termos da Súmula 338 do STJ, observados o art. 121, § 3º, do ECA e os arts. 109, inciso IV, e 115 do Código Penal;

(c) CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida (ID 36725723), tornando definitiva a suspensão dos efeitos do mandado de prisão preventiva e a ordem de soltura do paciente;

(d) DETERMINAR ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA que proceda ao imediato cumprimento desta decisão, e que faça constar nos autos originários o trancamento do feito em relação ao paciente;

Serve cópia da presente decisão como ofício ao MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026